Tribunal: TJMT
Processo: 1015374-27.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015374-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), RAFAEL REIS LIMA NASCIMENTO - CPF: 013.472.961-74 (PACIENTE), 2ª Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONTRA DECISÃO DE REGRESSÃO DE REGIME – 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO – PLEITO PREJUDICADO – MAGISTRADO QUE SE MANIFESTOU AO PRESTAR INFORMAÇÕES – 2. REQUERIDA
A REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO
DE REGIME
DO PACIENTE POR TER SIDO ABSOLVIDO
NA AÇÃO
, CUJA CONDENAÇÃO
,
FOI
DETERMIN
ANTE PARA
A SUA REGRESSÃO – INVIABILIDADE – REGRESSÃO QUE SE FUNDAMENTOU NA PRÁTICA DE NOVOS CRIMES E NAS FALTAS GRAVES PRATICADAS PELO PACIENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO
PENAL
–
3.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE REMANESCENTE, DENEGADO.

1.
Tendo em vista que o
juízo da primeira
instância analisou o pedido do paciente, fica superada a alegação de e
xcesso de prazo para a referida análise, deve
ndo
, portanto, ser julgado prejudicado o
habeas corpus
quanto a
essa
matéria.

2.
Não
se pode
falar em constrangimento ilegal a ser sanado nesta via quando
,
porquanto não
comprovado, de plano,
que o paciente faz jus à revogação da decisão que determinou sua regressão para o regime fechado
.

3.
Writ
parcialmente prejudicado e na parte remanescente, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus

com pedido de liminar, impetrado pel
a

advogada

Tamilles

Emanuelly
Lima de Souza
, em prol de
Rafael Reis Lima Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

2ª
Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
.

Sustenta,
a
impetrante,
que
o paciente
responde ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0014391-60.2014.8.11.0042
;

e
,

que
,

no dia
24
de junho de 2021,

deduziu pedido de

progressão de regime do paciente para o semiaberto, tendo em vista que foi absolvido do crime que
teria
ocasion
ado
sua falta grave e, consequente
mente
,
a regressão para o regime fechado
.

Ressalta, ademais que
a
outra condenação
do paciente
que poderia ensejar
possível falta grave, oriunda da Ação Penal n.
0003
994-91.2016.8.11.0002, já está prescrita e
,
portanto
,
seus efeitos somente ocorreriam no somatório
da medida
, sendo impossível
sua utilização como falta grave, uma vez que
ele
“
estava no cump
rimento da reprimenda do REGIME ABERTO DESDE 12/12/2016. Há 05 (cinco) anos
” e “
do
transito
em julgado do ano de 2017 até a data que fora feito o novo cálculo em fevereiro de 2021, já se ultrapassaram 04 anos
”, de modo que teria ocorrido a “
prescrição punitiva dos 04 meses da sentença
” quanto ao crime que transitou em julgado em 2017.

Assevera,
por fim
,
que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para apreciação do pedido

acima mencionado
, tendo em vista que seu processo executivo de pena se encontra parado aguardando uma decisão quanto a continuidade do cumprimento de
sua
pena em regime semiaberto.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, a determinação para o imediato andamento do processo de execução penal do paciente, com o pronunciamento judicial acerca do pleito de retorno ao regime semiaberto, aberto ou a concessão de livramento condicional da pena; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva assegurando, assim, a duração razoável do processo e os meios que garantam
a
celeridade de sua tramitação, bem como que lhe seja “
concedida a
CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO OU ABERTO, BEM COMO O LIVRAMENTO CONDICIONAL DA PENA
, com ou sem o uso da tornozeleira eletrônica
”.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID
99743961
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
102102481
,
em cujo documento afirma que

analisou
e indeferiu
o pleito do paciente, ressaltando que “
no curso do cumprimento da pena em regime mais brando, o penitente foi condenado pela prática de novo crime, contando inclusive com a juntada de nova guia ao feito, de modo que, a absolvição noticiada não é motivo assaz para a revogação da decisão que promoveu a regressão de regime nos autos
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
103103985
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, o
impetrante alega que

o paciente

está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para análise do pedido de progressão de seu regime, eis que teria
sido absolvido do delito

que teria ocasionado sua falta grave e, consequente
mente
, a regressão para o regime fechado.

Com efeito,
infere-se das informações prestadas pela autoridade coatora (ID
102102481
), que o pleito do paciente, no Processo Executivo de Pena n.
0014391-60.2014.8.11.0042
, foi analisado em primeira instância,
ficando, assim, evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que
se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
,
devendo, portanto, ser reconhecida a prejudicialidade deste
habeas corpus
,
no que tange a tese de
excesso de prazo para análise do referido pedido.

No entanto,
no que se refere
ao
cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto,

isto é
, a revogação da decisão que determinou sua regressão para o regime fechado,

consoante
foi informado

pela autoridade coatora
,
em sua decisão que indeferiu o pleito
do paciente, ele regrediu de regime
por
ter praticado
dois crimes dolosos,
e

também

por ter, de forma
reiterada e
injustificad
amente
,
descumpri
do as
condiçõe
s impostas para o regime aberto, consoante se infere destes trechos da decisão

reprochada
:

[...] Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a irresignação defensiva acerca da regressão definitiva decretada nos autos, cinge-se na circunstância de que o penitente foi absolvido nos autos de n. 1002896-78.2021.811.002, razão pela qual, segundo narra, deveria ser o penitente reinserido em regime mais brando.

Ocorre que, de acordo com fundamentação exarada pelo então Juiz Titular da causa, as razões da regressão definitiva ao regime fechado encontram sustentáculo na circunstância do envolvimento em duas infrações penais, sendo que uma delas culminou no executivo de pena colacionado aos autos e ainda, nos reiterados descumprimentos noticiados no feito. Senão vejamos:

“Vistos etc.

No dia 12 de fevereiro deste ano, proferi decisão regredindo cautelarmente o atual regime de pena (aberto) para o fechado e, em decorrência, designei Audiência de Justificação.

Conforme consignado em decisão anterior, Rafael foi preso em flagrante delito no dia 21/01/2021, cuja medida foi convertida em preventiva na data de 22/01/2021
( PJE
n. 1001973-52.2021.8.11.0002, id. 47534573).

A denúncia foi recebida no dia 17/02/2021, oportunidade em que foi reanalisada e mantida a segregação cautelar do apenado (1002896- 78.2021.8.11.0002).

A justificativa, colhida neste ato, não tem o condão de afastar a regressão de regime, pois apesar de negar a prática do novo delito, consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001973-52.2021.8.11.0002, relatos da vítima no sentido de que conviveu maritalmente com Rafael por um ano, está gestante de seis meses, e que sofreu agressões anteriores mais severas, ocasião em que ele desferiu contra ela socos e golpes com um capacete, ocasionando lesões em seus braços, rosto e cabeça.

Não bastasse, no sequencial 03.1 foi juntada aos autos nova carta de guia de execução, onde consta condenação do apenado, pela prática de delito superveniente a distribuição deste PEP (09/07/2017 – Processo n. 399491.2016.811.0002), também de ameaça, praticado no âmbito das relações domésticas, a pena de 04 meses de detenção.

De acordo com o artigo 118, inciso I, da LEP: “Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;”

O artigo 50, inciso V, da mesma Lei, dispõe que: “Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;” Na hipótese, o apenado demonstra que não pretende se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime aberto, na medida em que se envolveu na prática de dois novos crimes, ambos dolosos, sendo que por um deles atualmente se encontra preso, situação que caracteriza falta grave e justifica a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, por violação às condições por ele assumidas.

No tocante a este PEP, verifico que o apenado foi progredido para o regime aberto no dia 12/12/2016, mediante o cumprimento de condições fixadas pelo Juízo, dentre elas o comparecimento mensal, o que não foi obedecido por ele (fls. 463, seq. 01.1, SEEU), porquanto, já no ano seguinte (2017), o apenado deixou de comparecer em nos meses de fevereiro; abril, agosto, outubro e dezembro.

Em 2018 deixou de comparecer nos meses de março, maio, julho, setembro, novembro e dezembro. No ano de 2019 compareceu em Juízo apenas no mês de fevereiro e em 2020 registra também um único comparecimento, no mês de fevereiro. Os fatos narrados demonstram a total falta de compromisso do apenado com as medidas impostas por este Juízo.
(mov. 37.1 – grifei).

Como se vê, no curso do cumprimento da pena em regime mais brando, o penitente foi condenado pela prática de novo crime, contando inclusive com a juntada de nova guia ao feito, de modo que, a absolvição noticiada não é motivo assaz para a revogação da decisão que promoveu a regressão de regime nos autos.

A qualquer passo, a regressão definitiva foi proferida por Juízo de instância correlata a
este ,
de modo que, a irresignação defensiva desafia a interposição de Agravo em Execução, cujo prazo para tanto, transcorreu.

Em juízo hipotético, verifica-se que a regressão
lastreou-se
, conjuntamente, na suposta prática de novo crime, na juntada aos autos de nova guia de execução por crime praticado na constância de regime mais brando e, finalmente nos reiterados descumprimentos de condições impostas, de modo que, a absolvição arrefece apenas um dos elementos constitutivos do decisum.

Desta feita, deixo de acolher o pedido formulado pela defesa do apenado e, de consequência, homologo o memorial de pena gerado nos autos, a fim de que sirva de atestado anual de pena a cumprir.

Por fim, em razão da proximidade do implemento do requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, à direção da unidade prisional, a fim de que colacione ao feito atestado de comportamento carcerário.

Encaminhe-se cópia da presente decisão aos autos de Habeas Corpus n. 101537427.2021.811.0000 [...]
.

(ID 102102481).
Destaques no original.

Ademais, conquanto o paciente tenha alegado que
sua
condenação
oriunda da Ação Penal n.
0003994-91.2016.8
.11.0002, já estaria
prescrita
, tal alegação
não tem consistência, porquanto não há provas
, nestes autos,
acerca da referida prescriç
ão,
tampouco

se a
pena foi somada àquelas do seu executivo de pena
.

A
lém disso,
não se pode olvidar que essa
matéria
não
foi analisada pelo juízo da primeira instância, de modo que sua análise nessa instância revisora caracterizaria verdadeira supressão de instância.

De outro viés,
é imperativo reconhecer que

o paciente não satisfaz sequer o
s
requisito
s necessários
para
a concessão de regime menos gravoso
, uma vez que,
tal como
afirmado pelo
juízo da
primeira instância,
foi imputado
àquele a
prática de duas infrações dolosas, além do fato de não estar cumprindo, de maneira correta, o acordado em audiência admonitória, incorrendo em falta grave,
nos termos do
art. 50, V, da L
ei de
E
xecução
P
enal
.

Se isso não bastasse,
impõe-se

ressaltar
que a análise mais acurada da matéria não pode ser
realizada

dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória
e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal de recurso de agravo de execução penal.

Aliás, n
esse sentido
, veja-se o entendimento
deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - DIREITO AO BENEFÍCIO REQUESTADO – SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – INVIABILIDADE – WRIT QUE NÃO SE PRESTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DO
AGRAVO DE EXECUÇÃO –
ORDEM NÃO CONHECIDA.
O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei
.

(TJMT, N.U 1009501-46.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 29/07/2021).
Destacamos

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial,
declaro

parcialmente

prejudicada

a análise

da tese de excesso de prazo deduzida

nesta ação manejada em favor

Rafael Reis Lima Nascimento
;

e, na parte remanescente,

julgo improcedente o

pedido e, por conseguinte,

denego
a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021